Tribunal: TJDFT
Processo: 0732636-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. MENSAGENS EM GRUPO DE WHATSAPP. DISPUTA POR LIDERANÇA COMUNITÁRIA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de queixa-crime ajuizada por SÉRGIO em desfavor de PAULO para apuração de fatos delituosos tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos do Código Penal, cuja queixa-crime foi rejeitada por ausência de provas mínimas a conferir a justa causa à persecução penal.
2. A parte autora querelante, inconformada com o resultado da sentença, interpôs recurso inominado alegando que, em 25/2/2020, o querelado, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Comunitário da Asa Norte - CCAN, por meio de mensagens proferidas em grupo de WhatsApp direcionado a temas do Conselho de Segurança e da Comissão Eleitoral para as Eleições dos CONSEG da Secretaria de Estado da Segurança Pública do DF, teria malferido sua honra, Presidente do CCAN, lhe dirigindo palavras ofensivas, tais como: “antiético”, “insano”, “mais que caluniador”, “usurpador”, “pior que pigmeu” e “ser ignóbil, (de ter) falta decência”. Entende que está presente o elemento subjetivo do tipo (dolo de caluniar, injuriar e difamar), pois é claríssimo que usou expressões infamantes que nada tem relação com disputa comunitária ou de política comunitária, uma vez que direcionadas as expressões infamantes contra a atitude pessoal e personalíssima do apelante.
4. O Ministério Público se manifestou pela manutenção da sentença.

5. Para caracterização da conduta típica descrita pelo querelante se faz necessária a demonstração inequívoca do animus doloso específico com que teria agido a querelada, é dizer, a vontade livre e consciente de praticar o delito de calúnia, imputando ao querelante falsamente a prática de um crime que, sabidamente, não existiu.
6. Diante da ausência de indícios de que a querelada tenha imputado falsamente fato definido como crime em desfavor do querelante, seja pelo arquivamento do inquérito por ausência de provas, seja pela ausência de certeza de que os fatos narrados pela querelada eram inverídicos, correta a rejeição da queixa-crime.
7. Especificamente quanto ao crime de calúnia, é indispensável que o agente impute um fato falso, determinado, concreto e individualizado à vítima, conforme já assentado na jurisprudência pátria. Além disso, é imprescindível que se demonstre que o querelado agiu com manifesta intenção de macular a honra alheia, tendo consciência da falsidade do fato criminoso que imputa ao ofendido, o que não se verifica. (Acórdão n.1128056, 20171610035186APJ, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 25/09/2018, Publicado no DJE: 04/10/2018. Pág.: 556/561)
8. Recurso do querelante CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários ao patrono da querelada no importe de R$500,00, corrigido pelo INPC e mais juros de mora de 1% ao mês, a contar do arbitramento, fixado com base no art. 6o da Lei 9.099/95, haja vista não ser aplicável o CPC e não ter sido atribuído valor à causa, além da curta duração do processo.
10.Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995.